Tribunal: STF
Processo: HC 73263
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
DENUNCIA. ALEGAÇÃO DE INEPCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO: FALTA.
            I.  - Denuncia  que atende  aos requisitos  do art. 41 do
CPP.
            II.  - A denuncia pode  ser oferecida sem o auto de exame
de  corpo de delito. Se considerado necessario, o exame pericial será
realizado durante o curso da instrução criminal, podendo o respectivo
laudo ser apresentado até a prolação da sentença. Precedentes do STF.
            III. - H.C. indeferido.